Tribunal: CARF
Processo: 13794.720350/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720350/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.714 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
AMILTON VAZ RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DA FONTE
PAGADORA
Comprovado que a contribuinte era representante legal da empresa fonte
pagadora de seus rendimentos, não há como deixar de imputar-lhe a
responsabilidade solidária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada Notificação de
Lançamento, pela DRF/Niterói/RJ, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no montante de R$ 14.978,71, atualizado até 29/6/2012.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720350/2012-91
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720350/2012-91

Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA – entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2011, quando
foram constatadas as seguintes irregularidades, conforme a Descrição dos Fatos:
1- Omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 8.400,00. Fonte pagadora: Ravifer Com. e Ind. Ltda, CNPJ
00.546.343/0001-56.
2- Compensação indevida de IRRF, no montante de R$ 10.146,89, sendo R$ 4.414,22
relativos à diferença entre o declarado pelo contribuinte (R$ 4.414,22) e o informado
em DIRF (R$ 0,00) pela empresa Tetra Friburgo Moda Íntima Ltda, CNPJ
00.594.944/0001-34; e R$ 5.732,67 relativos à diferença entre o declarado pelo
contribuinte (R$ 5.732,67) e o informado em DIRF (R$ 0,00) pela empresa Friburgo
Tetra Lingerie Ltda, CNPJ 12.421.275/0001-88. Contribuinte, na qualidade de sócio e
proprietário das fontes pagadoras relacionadas, não cumpriu a exigência contida no
Termo de Intimação no..., de apresentar cópia da DCTF, pedidos de compensação e
comprovantes de recolhimento do IRRF declarado.
O(A) contribuinte apresentou impugnação, instruída por elementos, os quais, no seu
entender, comprovam os argumentos de defesa, que, em resumo, são os que seguem:
Omissão de rendimentos de aluguéis: concordo com essa infração.
Compensação indevida de IRRF. Valores: R$ 4.414,22 e R$ 5.732,67. O imposto foi
recolhido e informado em DIRF e DCTF.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme trecho da
decisão abaixo reproduzida:

Em pesquisas nos sistemas da RFB constata-se que o(a) peticionário(a) foi sócio e
responsável pelas empresas em referência no período sob exame, situação que persiste
até o momento.
Na sequência das pesquisas nos cadastros da RFB, verifica-se ainda que:
(1) a empresa Tetra Friburgo apresentou DIRF/2010 informando R$ 5.969,70 de IRRF,
sob o código 0561, para 02 (dois) beneficiários; (2) foi localizado recolhimento de R$
4.976,44 a título de IRRF, pela mencionada empresa, para o período em foco, sob o
código 0561; (3) a empresa Friburgo Lingerie apresentou DIRF/2010 informando R$
7.464,66 de IRRF, sob o código 0561, para 02 (dois) beneficiários; e (4) foi localizado
recolhimento de R$ 6.193,99 a título de IRRF, por essa empresa, para o período em
questão, sob o código 0561.
(...)
No presente caso, o(a) contribuinte foi sócio e responsável pelas empresas em
referência, no período analisado, sendo necessária, por essa razão, a comprovação do
recolhimento do imposto informado em sua Declaração de Ajuste Anual, como retido
pelas já citadas pessoas jurídicas, no montante de R$ 10.146,89. Não foram trazidos à
colação quaisquer DARFs para comprovação do recolhimento dos valores retidos.
Reitere-se que, em consulta aos sistemas da RFB, foi localizado recolhimento para o
ano-calendário 2010, nos CNPJs das indigitadas fontes pagadoras, com o código 0561
(IRRF – rendimentos do trabalho assalariado), no total de R$ 11.170,43 (4.976,44 +
6.193,99).
Não se pode concluir que tal recolhimento refere-se unicamente ao IRRF do(a)
impugnante, haja vista que nas DIRFs das empresas, repise-se, foi informado o
montante de R$ 13.434,36 (5.969,70 + 7.464,66) de IRRF (código 0561) para 02 (dois)
beneficiários.
Dadas as circunstâncias que se apresentam nos presentes autos é de se manter a glosa
procedida no IRRF declarado pelo(a) notificado(a).
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720350/2012-91

Cientificado da decisão de primeira instância em 02/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 27/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de recolhimento de IRRF sobre rendimento
auferido por sócio e responsável das empresas fonte pagadoras, notadamente se é aplicável a
responsabilidade na forma do art. 723 do RIR/1999.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Consta do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, fl. 14, fornecido pela empresa Tetra Friburgo Moda Íntima Ltda, CNPJ
00.594.944/0001-34, que dos rendimentos tributáveis (trabalho assalariado) pagos ao(à)
impugnante, no ano-calendário de 2010, no total de R$ 43.320,00, foi descontado o
IRRF de R$ 4.414,22. Consta também do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, fl. 22, fornecido pela empresa Friburgo Tetra
Lingerie Ltda, CNPJ 12.421.275/0001-88, que dos rendimentos tributáveis (trabalho
assalariado) pagos ao(à) impugnante, no ano-calendário de 2010, no total de R$
30.000,00, foi descontado o IRRF de R$ 5.732,67.
O Informe Anual de Rendimentos, em princípio, é o documento hábil, em razão de sua
própria natureza, para comprovar o valor dos rendimentos pagos aos contribuintes e do
respectivo imposto de renda retido na fonte.
Em contrapartida as empresas fornecem as mesmas informações para a RFB por meio
da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte). Em pesquisas nos
sistemas da RFB encontram-se as DIRFs apresentadas pela citadas fontes pagadoras,
contendo as informações em nome do(a) notificado(a), fls. 38/41, que coincidem com
aquelas dos indigitados Comprovantes Anuais de Rendimentos.
Em pesquisas nos sistemas da RFB constata-se que o(a) peticionário(a) foi sócio e
responsável pelas empresas em referência no período sob exame, situação que persiste
até o momento.
Na sequência das pesquisas nos cadastros da RFB, verifica-se ainda que: (1) a empresa
Tetra Friburgo apresentou DIRF/2010 informando R$ 5.969,70 de IRRF, sob o código
0561, para 02 (dois) beneficiários; (2) foi localizado recolhimento de R$ 4.976,44 a
título de IRRF, pela mencionada empresa, para o período em foco, sob o código 0561;
(3) a empresa Friburgo Lingerie apresentou DIRF/2010 informando R$ 7.464,66 de
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720350/2012-91

IRRF, sob o código 0561, para 02 (dois) beneficiários; e (4) foi localizado recolhimento
de R$ 6.193,99 a título de IRRF, por essa empresa, para o período em questão, sob o
código 0561.
Nesse ponto, cabe ressalva à capacidade probante dos Informes de Rendimentos nos
casos em que o beneficiário é sócio/gerente/diretor da pessoa jurídica pagadora e
retentora do imposto e/ou o responsável pela empresa. Se assim ocorrer, a simples
existência de Informe de Rendimentos já não basta para a comprovação da retenção do
imposto de renda na fonte, sendo necessária, nesses casos, a apresentação de DIRF com
a indicação da retenção do imposto e a existência de DARF dos recolhimentos
efetuados sob o respectivo código, no caso, 0561.
Assim dispõe o art. 723 do RIR/1999:
Art.723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na
fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o). [destaquei]
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736,
de 1979, art. 8o, parágrafo único).
A comprovação do recolhimento, na espécie, se faz necessária, sendo pacífico o
entendimento da jurisprudência administrativa nesse sentido, conforme se depreende
dos seguintes julgados do Conselho de Contribuintes (hoje, CARF):
IRPF - SÓCIO - GLOSA DE FONTE - RESPONSABILIDADE - Por força do princípio
da responsabilidade tributária solidária, sendo o contribuinte sócio da empresa (fonte
pagadora), incabível a compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência
do recolhimento do tributo retido. (1o CC, 4a Câmara, Ac. 104.20394/2004)
SÓCIO DE EMPRESA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
COMPROVAÇÃO - A apresentação do documento de arrecadação (DARF), juntamente
com a declaração correspondente de responsabilidade da fonte pagadora (DIRF), são
provas suficientes para que se vincule o imposto retido na fonte a um determinado
beneficiário, mesmo que este seja sócio da empresa responsável pela retenção. (1o CC,
4a Câmara, Ac. 104.22546/2007)
No presente caso, o(a) contribuinte foi sócio e responsável pelas empresas em
referência, no período analisado, sendo necessária, por essa razão, a comprovação do
recolhimento do imposto informado em sua Declaração de Ajuste Anual, como retido
pelas já citadas pessoas jurídicas, no montante de R$ 10.146,89. Não foram trazidos à
colação quaisquer DARFs para comprovação do recolhimento dos valores retidos.
Reitere-se que, em consulta aos sistemas da RFB, foi localizado recolhimento para o
ano-calendário 2010, nos CNPJs das indigitadas fontes pagadoras, com o código 0561
(IRRF – rendimentos do trabalho assalariado), no total de R$ 11.170,43 (4.976,44 +
6.193,99) . Não se pode concluir que tal recolhimento refere-se unicamente ao IRRF
do(a) impugnante, haja vista que nas DIRFs das empresas, repise-se, foi informado o
montante de R$ 13.434,36 (5.969,70 + 7.464,66) de IRRF (código 0561) para 02 (dois)
beneficiários.
Dadas as circunstâncias que se apresentam nos presentes autos é de se manter a glosa
procedida no IRRF declarado pelo(a) notificado(a).
Registre-se, por fim, que omissão de rendimentos aluguéis apontada pela autoridade
revisora não foi questionada pelo(a) requerente, constituindo-se, pois, em matéria
incontroversa do presente lançamento.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação, naquilo em que contestou e
exigência fiscal.

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.714 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720350/2012-91

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 95
DF CARF MF
Original